Tribunal: TJSP
Processo: 1007803-52.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TENDINITE NOS MEMBROS SUPERIORES. PRESENTES NEXO CAUSAL - CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. O TRABALHADOR FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

CONCESSÃO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA, OCORRIDA APÓS A CITAÇÃO.

BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004 ATÉ O CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. DEPOIS DEVERÁ SER UTILIZADO O IPCA-E, EM FACE DO ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO PELO C. STJ, QUALIFICADO, INCLUSIVE, O CASO, COMO REPETITIVO E REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS. LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO E. STF NA ADI No 4.357.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA. ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA. ADMISSIBILIDADE.
APELAÇÕES DA EMPREGADORA E DO ENTE PÚBLICO IMPROVIDAS. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema 810) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 1007803-52.2015.8.26.0564; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

27/05/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TENDINITE NOS MEMBROS SUPERIORES. PRESENTES NEXO CAUSAL - CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. O TRABALHADOR FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

CONCESSÃO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TENDINITE NOS MEMBROS SUPERIORES. PRESENTES NEXO CAUSAL - CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. O TRABALHADOR FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

CONCESSÃO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA, OCORRIDA APÓS A CITAÇÃO.

BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004 ATÉ O CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. DEPOIS DEVERÁ SER UTILIZADO O IPCA-E, EM FACE DO ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO PELO C. STJ, QUALIFICADO, INCLUSIVE, O CASO, COMO REPETITIVO E REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS. LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO E. STF NA ADI No 4.357.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA. ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA. ADMISSIBILIDADE.
APELAÇÕES DA EMPREGADORA E DO ENTE PÚBLICO IMPROVIDAS. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema 810) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372962
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007803-52.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e MERCEDES-
BENZ DO BRASIL LTDA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CESAR
MARQUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram
parcialmente o v. acórdão de fls. 398/414. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-52.2015.8.26.0564 -Voto no 19554
2
VOTO (D) No 19554
APELAÇÃO No 1007803-52.2015.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
RECORRENTES: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA, INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL I.N.S.S. E JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: CESAR MARQUES DE OLIVEIRA
JUIZ DE 1o GRAU: DR. MAURICIO TINI GARCIA
EMENTA
ACIDENTÁRIA
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. TENDINITE NOS MEMBROS SUPERIORES.
PRESENTES NEXO CAUSAL - CONCAUSAL E REDUÇÃO
PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. O
TRABALHADOR
FAZ
JUS
À
INDENIZAÇÃO
ACIDENTÁRIA.
CONCESSÃO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA, OCORRIDA
APÓS A CITAÇÃO.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No
9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL DO
BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS,
COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA
DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No
11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA
VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA,
POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E.
STF.
NÃO
FOI
DECLARADA
A
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
DISPOSIÇÕES
CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA
CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA -
JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI
MESMO APÓS JANEIRO DE 2004 ATÉ O CÁLCULO DE
LIQUIDAÇÃO. DEPOIS DEVERÁ SER UTILIZADO O
IPCA-E,
EM
FACE
DO
ENTENDIMENTO
JÁ
CONSOLIDADO
PELO
C.
STJ,
QUALIFICADO,
INCLUSIVE,
O
CASO,
COMO
REPETITIVO
E
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. APURAÇÃO,
TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA,
PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS. LEI No 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-52.2015.8.26.0564 -Voto no 19554
3
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO E. STF
NA ADI No 4.357.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA.
ARBITRAMENTO
NA
FASE
EXECUTIVA.
ADMISSIBILIDADE.
APELAÇÕES DA EMPREGADORA E DO ENTE PÚBLICO
IMPROVIDAS. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE
ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO.”
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
CONTRA O ACÓRDÃO
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART.
1.040,
II,
DO
N.C.P.C.

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema 810) Índice da
poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a
correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o
INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a
partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI Adequação
parcial do acórdão recorrido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 398/414 que, por votação
unânime, negou provimento às apelações, da empregadora e do I.N.S.S., e deu parcial
provimento ao reexame necessário, com observação.
O I.N.S.S. opôs embargos de declaração (fls. 426/431), que foram
rejeitados (fls. 433/437)
Inconformada, a autarquia interpôs recurso extraordinário (fls. 420/425),
sustentando, em síntese, que a correção monetária deveria ser feita pelo índice previsto pela
Lei no 11.960/2009.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, devolveu os
autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v. acórdão
recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido pelo Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-52.2015.8.26.0564 -Voto no 19554
4
Supremo Tribunal Federal no R.E. no 870.947/SE, Tema 810, DJe 20.11.2017, que
assentou ser constitucional o índice de juros da poupança para todos os débitos não
tributários e inconstitucional a T.R. como índice de correção para qualquer débito (fls.
450/451).
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O anterior acórdão proferido por esta Câmara merece parcial adequação
àquilo que foi decidido no R.E. no 870.947/SE.
Isso porque, no anterior acordão, embora houvesse afastado a T.R. como
índice de correção monetária para os débitos da autarquia, determinou a incidência do IGP-
DI, mesmo após a vigência das Leis nos 11.430/2006 e 11.960/09, como se pode perceber,
com clareza, do seguinte excerto da ementa:
“CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM
ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO
DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04
E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009
E
EMENDA
CONSTITUCIONAL
No
62/2009
-.
INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO
JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA
UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO,
TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS
ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.” (fls. 399/400, destaquei em negrito).
Por sua vez, o Pretório Excelso, ao julgar o R.E. no 870.947/SE (Tema
810), manteve a utilização dos índices de juros da poupança para os débitos não tributários
e afastou a T.R. como índice de correção monetária para qualquer débito.
Note-se:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA
LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-52.2015.8.26.0564 -Voto no 19554
5
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu
núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais
a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação
jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo
da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só
tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e
generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-52.2015.8.26.0564 -Voto no 19554
6
entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de
Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p.
29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar
a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem
consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Rel. Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-262
DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) destaquei em negrito.
Todavia, para substituir a T.R., no período de vigência da Lei no
11.960/09, determinou a aplicação do IPCA-E, como constou do voto condutor do acórdão,
bem como da folha de rosto daquele aresto, in verbis:
“(...) na conformidade da ata de julgamento e das notas
taquigráficas, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, em dar parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado
pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i)
assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter
não tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e
(iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09” (destaquei em negrito)
Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp
no 1.492.221/PR (Tema 905), determinou que os débitos previdenciários seriam corrigidos
pelo INPC a partir da Lei no 11.430/2006, o que também deverá ser observado.
Note-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-52.2015.8.26.0564 -Voto no 19554
7
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO
A
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
' TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros
de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1492221/PR,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) destaquei em negrito.
Deste modo, o v. acórdão desta Câmara (fls. 398/414) merece parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-52.2015.8.26.0564 -Voto no 19554
8
modificação apenas para alterar o índice de correção monetária do IGP-DI para o INPC até
a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, quando aplicar-se-á o IPCA-E, nos termos do
quanto ficou decidido no REsp no 1.492.221/PR e no Recurso Extraordinário no
870.947/SE.
Anote-se, ainda, que deverá ser observada, em cumprimento de sentença,
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida pelas Superiores Instâncias.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, adéquo parcialmente o v. acórdão de
fls. 398/414.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator